Tribunal: TJES
Processo: 5000389-15.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-15.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000389-15.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual a requerente aduz que a requerida instalou um poste em frente a sua garagem. Postulou a remoção do poste, as custas da requerida, para a divisa dos terrenos.

O juízo sentenciante entendeu que, em regra, o consumidor deve suportar os custos para remoção de postes, conforme Resolução nº 414 da ANEEL. Todavia, em casos como o dos autos, em que poste esteja limitando o exercício do direito de propriedade, a remoção deste para a divisa entre terrenos, deve se dar às expensas da concessionária. Assim, julgou procedente o pedido, condenando a requerida a realocar o poste para a divisa dos lotes, às suas custas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido, sustentando que as normativas que regem o caso determinam que a remoção de postes deve ocorrer às custas do usuário.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Da análise dos argumentos das partes e das provas constantes nos autos, verifico que o poste, de fato, limita o acesso da recorrente a garagem de seu imóvel, de modo que o pedido de remoção não se trata de mera conveniência ou capricho do consumidor, mas de serviço necessário para a fruição do direito fundamental de propriedade, assegurado pela Constituição Federal.

Assim, entendo que, quando a instalação original de postes e de rede elétrica ocorre de maneira inadequada, limitando o direito de propriedade, o ônus do deslocamento ou remoção dos postes deve ser da concessionária.

Por fim, conforme certidão no id. 8209411, verifico que a recorrida informou que a recorrente já fez a mudança do poste para o local adequado.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em vista que a requerente/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)